Tribunal: TJSP
Processo: 1010545-68.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual e procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, material e cancelamento de protesto. Fornecimento de energia elétrica. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da vulnerabilidade da autora. Incidência do REsp n.o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual e procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral, material e cancelamento de protesto. Fornecimento de energia elétrica. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da vulnerabilidade da autora. Incidência do REsp n.o 476.428/SC. Prova produzida nos autos que deflagra cobrança de contraprestação, por parte da concessionária ré, de acordo com a demanda tarifária eleita pela própria pessoa jurídica consumidora. Ausência de excesso de cobrança que justifique a revisão do contrato e/ou a declaração de inexigibilidade de valores. Supressão dos serviços que decorreu do inadimplemento de faturas de energia elétrica. Exercício regular de direito, também verificado em relação ao protesto dos títulos não quitados. Dano moral não configurado. Ausência de cobrança irregular, acompanhada de pagamento indevido, que justifique a devolução dobrada na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil. Sentença mantida.